Tribunal: TJES
Processo: 0002555-46.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002555-46.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIMONE MARIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela apelante contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal, fixando pena de 6 meses de detenção, multa e valor mínimo indenizatório de R$ 21.000,00 em favor da vítima. A defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento do valor mínimo de reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de valor mínimo de reparação civil à vítima quando o pedido expresso e a indicação do montante não foram formulados na denúncia, mas apenas em alegações finais, sem instrução específica sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do valor mínimo de reparação de danos prevista no art. 387, IV, do CPP exige, conforme entendimento consolidado do STJ, a presença cumulativa de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica quanto ao prejuízo.

4. A jurisprudência da Terceira Seção do STJ (Tema Repetitivo 983) flexibiliza a exigência apenas em hipóteses de violência doméstica, permitindo a fixação de danos morais independentemente de instrução probatória, o que não se aplica ao caso.

5. No processo em exame, o Ministério Público formulou apenas pedido genérico de reparação de danos na denúncia, apresentando valor mínimo de indenização somente em alegações finais, momento processual inadequado, o que configura afronta ao contraditório e à ampla defesa.

6. Diante da ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais, deve ser afastada a condenação ao pagamento do valor mínimo de reparação civil fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos decorrentes de infração penal exige pedido expresso formulado na denúncia, com a indicação do montante pretendido.

2. A apresentação do pedido apenas em alegações finais caracteriza momento processual inadequado, por violar o contraditório e a ampla defesa.

3. Em crimes que não envolvem violência doméstica, a fixação de reparação por danos materiais depende de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 163, parágrafo único, II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.172.749/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no REsp 1.952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.11.2021; TJ-PR, Apelação nº 0004440-27.2018.816.0086, Rel. Des. Ângela Regina Ramina de Lucca, j. 21.08.2023; TJ-MG, Apelação nº 1002716-01.0732.5/001, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 03.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002555-46.2024.8.08.0035

APELANTE:
SIMONE MARIA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
SIMONE MARIA DE OLIVEIRA
,

em face da r. Sentença de ID 15689724 que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 163, § único, inc. II, do Código Penal, impondo-lhe uma pena de 06 (seis) meses de detenção e multa de 10 (dez) dias-multa, além do valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) a título de reparação pelos danos sofridos.

A defesa, em suas razões, ao ID 15689732, requer o afastamento do
quantum
mínimo de reparação civil à vítima.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 15689739, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 15915841, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de ré solta, passo à análise do mérito recursal.

Consta na denúncia (ID 15689206) que:

[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 16 de novembro de 2024, por volta das 03h43min, na avenida Antônio Gil Veloso, em frente ao Restaurante Atlântica, Bairro Praia da Costa, município de Vila Velha/ES, a ora denunciada SIMONE MARIA DE OLIVEIRA, consciente e voluntariamente, causou incêndio ao caminhão de pequeno porte, marca Hafei, modelo Ruiyi Pickup L, placas ODI0F38, de propriedade de Rosenilda Francisca de Barros, causando dano e expondo ao perigo o patrimônio da vítima (vide Boletim Unificado n.º 56295868 e Termo de declaração).

Relatam os autos que nas condições de data e horário, SIMONE, com prévias intenções criminosas, se dirigiu ao local mencionado, momento em que, ao identificar o caminhão de pequeno porte, marca Hafei, modelo Ruiyi Pickup L, placas ODI0F38, de propriedade de Rosenilda Francisca de Barros, e, utilizando-se do combustível inflamável gasolina, ateou fogo no veículo, que estava estacionado, ocasionando a queima total do veículo.

Ato contínuo, a fim de conter a ação delitiva, foi a denunciada detida por duas mulheres, identificadas como sendo Maria Aparecida e Marca, até a chegada de policiais militares no local, que, ao comparecerem, receberam o relato do que havia ocorrido, bem como arrecadaram 03(três) garrafas PET contendo resquícios do combustível utilizado por SIMONE para causar o incêndio ao veículo da vítima.

Pelas circunstâncias, foi a denunciada detida em estado de flagrância e conduzida à Delegacia para as providências de praxe.

Ainda, conforme declaração prestada pela vítima, a razão pela qual SIMONE cometeu o referido delito se deu por motivo passional, visto que Rosenilda e a denunciada mantiveram um relacionamento amoroso por 06(seis) anos, não tendo SIMONE aceitado o fim da relação (vide Termo de Declaração que Presta em anexo).

Ademais, por ocasião de seu interrogatório, SIMONE confessou ter se dirigido até o local onde o caminhão de Rosenilda estava estacionado e, utilizando-se de gasolina, ateou fogo no veículo, causando a queima total deste (vide Auto de Qualificação e Interrogatório em anexo).

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou a denunciada SIMONE MARIA DE OLIVEIRA, o crime previsto no Art. 250, caput, do Código Penal Brasileiro. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante na forma acima mencionada.

Verifico que ao ofertar a denúncia (ao ID 15689206), o representante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse “
fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos, consoante ao que dispõe o art. 387, IV do Código de Processo Penal
”.

No caso dos autos, restou comprovado que a ré, no dia 16.11.2024, mediante o uso de combustível inflamável gasolina, ateou fogo no veículo de sua ex-companheira, por não se conformar com o término da relação amorosa. Evidente, portanto, que com a prática delitiva, a ré causou danos de ordem psicológica e material à ofendida.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(i)
pedido expresso na inicial;
(ii)
indicação do montante pretendido na inicial e
(iii)
realização de instrução específica.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS . REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do Piauí, mantendo o afastamento da condenação ao pagamento dos danos causados à vítima. 2. O agravado foi condenado por roubo majorado, sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito. 3 . O acórdão recorrido manteve o afastamento de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando que seria necessário o pedido expresso e a indicação de valor pretendido, ambos delineados na denúncia, além da instrução probatória específica para apuração dos danos. 4. O Parquet estadual formulou na denúncia pedido genérico de reparação de danos causados pela infração, sem definição do valor pretendido e da natureza do dano (material ou moral).II . Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos materiais e morais contenta-se apenas com pedido genérico de reparação de danos na inicial acusatória. III. Razões de decidir 6. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema.
Quanto aos danos morais, são exigidos o pedido expresso e a indicação do valor pretendido na inicial acusatória, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 7.
No caso concreto, não se encontram preenchidos os requisitos indicados, porquanto o Ministério Público tão somente formulou pedido genérico de fixação de indenização mínima à vítima, sem, contudo, estimar o valor pretendido
. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal exige pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido e, no caso de danos materiais, também a realização de instrução específica ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1 .952.768/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09 .11.2021; STJ, AgRg no REsp 2.174.695/MS, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025 .

(STJ - AgRg no REsp: 2172749 PI 2024/0364595-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025)
– destaquei

No caso, malgrado o representante do Ministério Público tenha realizado o pedido de indenização por danos morais na denúncia, apenas indicou o valor mínimo em suas alegações finais, momento processual inoportuno, o que viola o contraditório e a ampla defesa. Desse juízo:

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - PRETENSÃO EXPOSTA APENAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PEDIDO NÃO ACOLHIDO
- RECURSO DO APELANTE ALAN CRISTIAN DA SILVA ALVES - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - MODULAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO OPERADA NA SENTENÇA COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INTELIGÊNCIA DO 42 da Lei 11.343/06 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUBUNAL DE JUSTIÇA - PEDIDO NÃO ACOLHIDO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §§ 2º E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 16/03/2015 E A RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 DA PGE/SEFA. Recursos conhecidoSse desprovidos.

(TJ-PR 00044402720188160086 Guaíra, Relator.: substituta angela regina ramina de lucca, Data de Julgamento: 21/08/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/08/2023) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA - RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - REQUERIMENTO REALIZADO APENAS EM ALEGAÇÕES FINAIS OFERECIDAS PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Embora haja no Superior Tribunal de Justiça orientação no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória, imprescindível se faz pedido expresso da acusação ou da parte ofendida nesse sentido -
O pedido de indenização realizado apenas em alegações finais apresentados pelo Assistente de Acusação afronta o contraditório e a ampla defesa, já que devidamente encerrada a instrução probatória, inexistindo, portanto, oportunidade de debate sobre a matéria.

(TJ-MG - APR: 10027160107325001 Betim, Relator.: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022)
- destaquei

Isso considerado, apesar da possibilidade de a vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual acolho o pleito para afastar a indenização pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PROVIMENTO,

a fim de afastar fixação de valor mínimo a título de reparação de danos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.